Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que deferiu a tutela de urgência para determinar que a UNIMED JI PARANÁ mantenha o serviço de home care e que a agravante se abstenha de interromper o serviço até a sua efetiva substituição, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. MATHEUS HENRIQUE SILVA GONÇALVES representado por sua curadora REJANE MARIA DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em face da UNIMED JI PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA. – EPP objetivando a concessão de tutela de urgência para manter o home care da forma como vem sendo prestado desde 2012 e, ao final, sua confirmação. A agravante sustenta que no dia no dia 19/08/2020 foi encaminhado e-mail para o plano de saúde informando que o contrato seria rescindido em razão do tratamento dispensado pela genitora do agravado aos funcionários do agravante. Sustenta que o Plano de Saúde solicitou que os serviços fossem prestados por mais 30 dias a fim de que outra empresa de home care pudesse ser contratada. Aduz que o prazo se esgotou e o plano de saúde pediu prorrogação. Relata que no dia 23/09/2020 enviou email ao plano de saúde informando que não deixaria o agravado desassistido, mas que seria preciso providenciar outra equipe de home care o mais rápido possível. Afirma que, diante da notificação enviada com antecedência, do esgotamento do prazo e da necessidade de se ministrar a medicação Hizentra ao paciente, solicitou sua migração para o hospital no prazo de 72 horas, até às 10 horas do dia 24/09/2020. Assevera que há perigo de irreversibilidade da medida. Insurge-se contra a gratuidade de justiça deferida ao paciente agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, caso assim não se entenda, a concessão de antecipação da tutela a fim de fixar prazo para que a empresa agravada contrate outro serviço de home care e, em caso de inobservância do prazo, seja autorizada a transferência do paciente para um hospital. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida, nem para a concessão da antecipação da tutela recursal para limitar o tempo de atendimento. Com efeito, o relatório médico ID no 73031835 do processo de origem consigna que o agravado apresenta quadro de encefalopatia bilirrubínica que causou comprometimento severo do desenvolvimento neuropsíquico e motor, apresentando como sequelas paralisia cerebral quadriplégica e epilepsia de difícil controle. Ainda segundo o laudo médico “em decorrência destes acontecimentos, o paciente tem déficit cognitivo severo, com privação de comunicação verbal tanto falada, quanto escrita. Apresenta restrição ao leito, é totalmente dependente de terceiros para executar todas as suas atividades de vida diária, como respiração (provida por ventilação mecânica); alimentação (provida por gastrostomia) e higiene pessoal.” Acrescenta que “o paciente é totalmente incapaz de gerir sua vida ou de emitir juízos sobre situações cotidianas”, sendo seu quadro permanente e irreversível. No laudo ID n. 73031836, o coordenador médico da agravante relata que o paciente se encontra sob os cuidados da agravante desde fevereiro de 2013, em home care. Está claro, portanto, que a continuidade da prestação dos serviços é imprescindível para que o agravado se mantenha vivo, já que se alimenta por gastrostomia, respira por meio de traquestomia e ventilação mecânica contínua, necessitando de acompanhamento 24 horas, conforme relatado no documento ID n. 73031837, verbis: Recebe dieta por gastrostomia (GTT) esta em uso traqueostomia (TQT) e ventilação mecânica contínua. Recebe acompanhamento com equipe multidisciplinar do Home Care (médico semanal, enfermeiro semanal, técnico de enfermagem 24 horas, nutricionista, fisioterapia 2 vezes por dia 7 vezes por semana, fonoaudiologia 5 vezes por semana, terapeuta ocupacional 3 vezes por semana e fisioterapia RTA 3 vezes por semana). Realiza acompanhamento com neurologista, imunologista, pneumologista, endocrinologista e gastroenterologista. Faz uso de ventilador mecânico tendo em vista que o mesmo possui alterações em diafragma e necessita do mesmo para respirar, recebe dieta e medicação por sonda de gastrostomia Mickey devido o mesmo apresentar disfagia; faz uso de Coug Assist que auxilia na tosse do paciente; faz uso de nebulizador e aspirador este último para retirar secreção de vias aéreas. Paciente que vem apresentando quadro de crise convulsiva de difícil controle onde após avaliações por neurologista que realizou ajustes na prescrição, medicações anticonvulsivantes (gardenal, hidantal, topiramato, rivotril e vimpat) devido a crises convulsiva de repetição. Mesmo com ajustes de dose de medicações, sendo que fenobarbital e topiramato estão na dose máxima, não foi observado controle das crises convulsivas, também foi realizado outros esquemas medicamentosos sem sucesso. Diante da persistência das crises convulsivas e de espasmos diários foi prescrito para o paciente o uso da medicação canabidiol com objetivo de controlar crises convulsivas. Assim, não é possível a interrupção do atendimento médico domiciliar nos termos pedidos pelo agravante, sob pena de risco de morte ao agravado, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. A propósito, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. (...) PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO. (...) 2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA FAMÍLIA. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Demonstrados a negativa da prestadora de serviço de plano de saúde em atender à prescrição de home care ao paciente, prevista no plano contratado, bem como o risco de lesão irreparável no caso de demora, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela. II - Não se pode emprestar interpretação extensiva às cláusulas de exclusão nos contratos de plano de saúde (art. 47 do CDC). III - A prestadora de assistência médica não se exonera das obrigações contratuais em razão de a família do paciente garantir em sua própria residência, às suas próprias expensas, uma estrutura básica para o acompanhamento do paciente. IV - Não se mostra conveniente a interrupção de tratamento prescrito (home care) que tem garantido a vida do paciente. V - A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. VI - Negou-se provimento ao recurso. (Ac. n. 552302, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2011, Publicado no DJE: 07/12/2011. Pág.: 235) Evidenciado o risco do agravamento do quadro clínico do agravado aplica-se ao caso o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Conforme bem destacado pelo magistrado na decisão recorrida “tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado.” Não há irreversibilidade da medida, pois o suposto prejuízo, se houver, será meramente financeiro, ao passo que o interesse do recorrido é pela manutenção de sua vida. Ademais, a agravante, ao que tudo indica, continua recebendo pelos serviços, portanto não haveria sequer o aventado prejuízo. A alegação do agravante de que teria rescindido o contrato em virtude do tratamento dispensado pela genitora do agravado aos seus funcionários necessita de ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Assim, não vislumbro dano irreparável, tampouco probabilidade do direito que autorize a reversão da medida deferida em primeira instância ou que justifique neste momento o estabelecimento de prazo para interrupção do serviço, dado que o paciente não deve suportar qualquer risco à sua vida enquanto a agravante discute questões contratuais com a empresa agravada. Ademais, pretender que paciente tão frágil seja submetido desnecessariamente à ambiente hospitalar no meio de uma pandemia causada por vírus extremamente contagioso beira a desumanidade. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso e o Ministério Público para se manifestar.